Tribunal: TJPA
Processo: 0021688-31.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021688-31.2017.8.14.0301

APELANTE: KASSIO FAVACHO DAMASCENO

APELADO: YONETE PAMPLONA PEYON

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0021688-31.2017.8.14.0301

APELANTE:

KASSIO FAVACHO DAMASCENO

APELADO:

YONETE PAMPLONA PEYON

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRODUÇÃO DE PROVAS PLEITEADAS NA EXORDIAL – HIPÓTESES DO ART. 355 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA QUE DEVE SER DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, sem a prévia realização de audiência de instrução e julgamento e a produção de provas requerida na exordial.

2 – Hipótese em que, n
ão obstante o requerimento expresso do autor/apelante acerca da produção de provas, o julgador primevo, sem a devida instrução do feito, julgou prematuramente o processo, deixando de realizar audiência de instrução e julgamento.

3 – T
endo o autor/apelante protestado pela produção de provas e não evidenciada as hipóteses no art. 355 do CPC, o julgamento prematuro da lide configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

4 – Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, a cassação da
sentença
medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizado a produção das provas requisitadas pelo autor, ora apelante, na sua exordial.

5 – Recurso de Apelação
Conhecido

e
Provido
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 de setembro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0021688-31.2017.8.14.0301

APELANTE:

KASSIO FAVACHO DAMASCENO

APELADO:

YONETE PAMPLONA PEYON

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
KASSIO FAVACHO DAMASCENO
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
ajuizada por si contra
YONETE PAMPLONA PEYON
,
julgou improcedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID. 5221019), narrou o autor/apelante ser credor da requerida da quantia de R$ 38.912,00 (trinta e oito mil novecentos e doze reais), consubstanciado em recibos emitidos entre novembro/2015 e setembro/2016, referente a duas obras que teria construído para esta, arcando com todas as despesas.

Pleiteou, assim, a concessão da gratuidade de justiça; a procedência da ação intentada para condenar a requerida ao pagamento do montante total do débito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Juntou o requerente, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 5221020, foi deferida a gratuidade de justiça em favor do autor.

O prazo para a apresentação de contestação transcorreu in albis (ID. 5221021), sendo decretada a revelia da requerida (ID. 5221021).

Sobreveio sentença (ID.
294103
), oportunidade em que o juízo primevo julgou totalmente improcedente a pretensão exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condenou, ainda, a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão do autor ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
KASSIO FAVACHO DAMASCENO
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5221023
).

Alega, em síntese, que o juízo primevo teria incorrido em
erro in procedendo
ao prolatar sentença antes da realização de audiência de instrução e julgamento, cerceando, assim, sua defesa visto que teria impossibilitado a produção de provas testemunhais que subsidiariam suas alegações.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença vergastada seja reaberta a fase instrutória permitindo ao autor, a produção das provas requisitadas na exordial.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Devidamente intimada através de AR no endereço de citação (ID.
5430083
), deixou a requerida de apresentar contrarrazões ao recurso, sendo aplicado a esta, os efeitos insculpidos no
Parágrafo único do art. 274 do CPC (ID. 5631245).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Considerando que a alegação de nulidade de sentença constituiu a própria matéria de mérito do presente recurso, será em sede deste apreciada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, sem a prévia realização de audiência de instrução e julgamento e a produção de provas requerida na exordial.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o juízo primevo teria incorrido em
erro in procedendo
ao prolatar sentença antes da realização de audiência de instrução e julgamento, cerceando, assim, sua defesa visto que teria impossibilitado a produção de provas testemunhais que subsidiariam suas alegações.

Do Cerceamento de Defesa

Como é sabido,
o
julgamento
antecipado da lide é possível desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta,
O direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
da República de 1988, vide seu art.
5º
, inciso
LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No caso em debate, o magistrado singular julgou antecipadamente os pedidos iniciais, antes da realização de audiência de instrução e julgamento, entendendo pela improcedência da demanda, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação pelo autor, ora apelante, da efetiva existência da relação jurídica a ensejar a obrigação de pagar da requerida/apelada.

O
corre que, a parte autora/apelante, na exordial da embargos, protestou expressamente pela produção de todos os meios de provas permitidos em direito, especialmente, oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas e juntada de novos documentos.

Não obstante o requerimento expresso do autor/apelante no tocante à produção de provas, o julgador primevo, sem a devida instrução do feito, julgou prematuramente o processo, deixando de realizar audiência de instrução e julgamento.

Ora, a
o protestar, em sua exordial, pela produção de provas, o autor/apelante deixa claro que o feito não estava devidamente instruído, não podendo o magistrado deliberadamente ignorar esta situação e proferir
sentença
logo após o escoamento do prazo da contestação, deixando de intimar as partes para produzir provas que entendessem necessárias, e, sobretudo, fundamentar a improcedência da demanda na insuficiência de provas das alegações autorais.

Nesse contexto, tendo a parte autora protestado pela produção de provas e não evidenciada as hipóteses no art. 355 do CPC, o julgamento prematuro da lide configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: APELAÇÃO - INTERDITO PROIBITÓRIO - TURBAÇÃO -
PRODUÇÃO DE PROVAS - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA - DESCONSTITUIÇÃO. Deve ser desconstituída a sentença que, ao julgar antecipadamente a lide, desconsiderou o pedido de produção de provas, formulado pela parte apelante, quando esta que se mostra imprescindível ao deslinde da questão.

(TJ-MG - AC: 10145120521037001 Juiz de Fora, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. I - É cediço que partes possuem o direito de produzir as provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. II - Não se encontrando a causa madura para julgamento, deve ser oportunizada a produção de provas com relação aos pontos ainda não esclarecidos, nos termos do art. 370, do CPC. III - Da análise do caso, resta configurado o cerceamento do direito de defesa da parte autora/apelante quando não apreciado o requerimento de produção de provas, julgando o magistrado prematuramente o processo, razão pela qual impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem
. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - APC: 00225535220188090113, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2019). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO -
EMBARGOS À MONITÓRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA - PRODUÇÃO DE PROVAS - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA - DESCONSTITUIÇÃO. Deve ser desconstituída a sentença que, ao julgar antecipadamente a lide, desconsiderou o pedido de produção de provas, formulado pelo apelante, quando este que se mostra imprescindível ao deslinde da questão.

(TJ-MG - AC: 10216150075697001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019). (Grifei).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE BALCÃO. AUTOR DESACOMPANHADO DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA.
SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, PARA QUE SEJA REALIZADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, COM A PRODUÇÃO DE PROVAS PELO AUTOR
. PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007729064 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 24/10/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018). (Grifei).

Diante disso, tratando-se o caso de matéria de fato e de direito, entendo que o
julgamento
da lide como realizado pelo julgador de piso, sem oportunizar a produção probatória, violou o direito à ampla defesa e ao contraditório do autor/apelante.

Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, a cassação da
sentença
medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizado a produção das provas requisitadas pelo autor, ora apelante, na sua exordial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 21/09/2021